Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727956-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANSUETO CAIXETA DA CUNHA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INTERNO interposto contra decisão monocrática. Verifica-se que foi proferida SENTENÇA nos autos da ação de procedimento comum PJE 0724048-70.2024.8.07.0001 pelo Juízo de Primeiro Grau em 15.10.2024 (ID. 212320630 dos autos de origem). Intime-se BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal no prazo de cinco dias. P. I. Brasília, 3 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital